Tribunal: TJBA
Processo: 8023644-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023644-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDVALDO CAMPOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NUNES DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART.
121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com incidência da Lei n.° 11.340/06).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO E PROVIDO NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM
20/05
/2024 PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
COMPETÊNCIA DO STJ. art. 105, I, “c”, da CF/88.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA.

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FÁTIMA CRISTINA BITES CARDOSO e MARCELO NUNES DOS SANTOS, advogados, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santana/BA, Dra. Thais de Carvalho Kronemberger.

2.Observa-se no id 81243828 que o presente writ foi distribuído por prevenção, em razão da anterior distribuição da Medida Cautelar nº 8064268-09.2023.8.05.0000, para esta Relatoria, no âmbito da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

3.
Consta dos fólios que o Paciente se encontra denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do delito insculpido no art. 121, § 2-A, I e § 7, III c/c art. 14, II do Código Penal nas formas do art. 5º, I, II e III e art. 7º, I da Lei n°. 11.340/06.

4.Exsurge dos autos que, em 12/07/2023, a ofendida compareceu à Delegacia do Município de Santana/BA, narrando que o Paciente, seu então companheiro, a ameaçou de morte e desferiu-lhe três golpes de facão, atingindo seu pescoço e sua mão esquerda, na presença da filha do casal, de apenas 11 (onze) anos de idade à época do fato.

5.
O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no procedimento de origem, aviando, concomitantemente ao manejo da referida insurgência, a Medida Cautelar Inominada nº
8064268-09.2023.8.05.0000
, objetivando atribuir excepcional efeito suspensivo ao recurso, obtendo-se provimento, nos termos da decisão proferida em Sessão de Julgamento deste Órgão Fracionário, realizada em 11/03/2024.

5.Na sequência,
em Sessão de Julgamento realizada em
20/05
/2024,
foi dado provimento ao
Recurso em Sentido Estrito nº 8000355-51.2023.8.05.0227
,
interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por unanimidade, para reformar a decisão fustigada e ratificar o decreto prisional
expedido nos autos da Medida Cautelar nº 8064268-09.2023.8.05.0000.

6.
Registre-se, ademais, que o Paciente foi novamente recolhido ao cárcere em 05/02/2025, em cumprimento ao respectivo Mandado de Prisão, sobrevindo decisão do Juízo de piso, em 12/04/2025, que rejeitou as preliminares e indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa, nos autos da Ação Penal nº
8001099-12.2024.8.05.0227
, mantendo a custódia cautelar determinada por esta Corte Estadual
.

7.
Nesse contexto, tendo em vista que o Paciente se encontra atualmente segregado em razão de decreto prisional proveniente de acórdão proferido por este Colegiado, exsurge a competência da Corte Superior de Justiça para o processamento e o julgamento originário do presente writ.

8.
Como sucedâneo, este Tribunal se encontra impedido para conhecer, processar ou julgar a presente impetração, nos termos preceituados pela Constituição da República.

9.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8023644-44.2025.8.05.0000
,
impetrado por FÁTIMA CRISTINA BITES CARDOSO e MARCELO NUNES DOS SANTOS, Advogados, em favor de
EDVALDO CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o (a) MM.
Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Santana/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO Conhecer da impetração
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10